Tribunal: TJSP
Processo: 1022580-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de terceira. Procedência. Insurgência da embargada.

Penhora. Imóvel. Indivisibilidade. Executado que é titular de fração ideal do bem, recebida por herança. Terceira embargante que é proprietária de 50% do imóvel. Demonstração de que esta nele reside. Reconhecimento de bem de família. Impenhorabilidade que se estende sobre a integralidade do imóvel, sob pena de frustração da

Ementa:
Embargos de terceira. Procedência. Insurgência da embargada.

Penhora. Imóvel. Indivisibilidade. Executado que é titular de fração ideal do bem, recebida por herança. Terceira embargante que é proprietária de 50% do imóvel. Demonstração de que esta nele reside. Reconhecimento de bem de família. Impenhorabilidade que se estende sobre a integralidade do imóvel, sob pena de frustração da finalidade protetiva da Lei no 8.009/90. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022580-09.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SOCIEDADE
VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, é apelada ANA MARIA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-09.2019.8.26.0562 -Voto no 43.722
2
Voto no 43.722
Apelação no 1022580-09.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Sociedade Visconde de São Leopoldo
Apelada: Ana Maria Domingues
Embargos de terceira. Procedência. Insurgência da embargada.
Penhora. Imóvel. Indivisibilidade. Executado que é titular de
fração ideal do bem, recebida por herança. Terceira embargante
que é proprietária de 50% do imóvel. Demonstração de que esta
nele
reside.
Reconhecimento
de
bem
de
família.
Impenhorabilidade que se estende sobre a integralidade do imóvel,
sob pena de frustração da finalidade protetiva da Lei no 8.009/90.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de embargos de terceiro, reportada à penhora de
imóvel, em que a r. sentença julgou procedente o pedido de levantamento da
constrição sobre o bem, tendo em vista se tratar de bem de família e
residência da embargante. Por fim, atribuiu à embargada o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor corrigido da causa.
Apela a embargada, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o argumento de que o direito à
impenhorabilidade da fração ideal de titularidade da embargante não se
estende à totalidade do imóvel, permitindo-se a penhora pela credora apenas
da parte ideal pertencente ao executado Luiz Antonio Collaço Domingues,
sem afetar o direito de moradia daquela sobre o bem reconhecido como de
família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-09.2019.8.26.0562 -Voto no 43.722
3
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não deve ser acolhido.
O imóvel (fls. 81/86), objeto de penhora no feito executivo no
1002915-41.2018.8.26.0562, era de titularidade de Antonio Velloso
Domingues e sua esposa Laura Ornellas Domingues, que o deixaram por
herança aos filhos Ana Maria Domingues (terceira embargante) e Antonio
Carlos Domingues.
Este último, já falecido, era casado com Vera Lúcia Dias
Collaço, com quem teve dois filhos Luiz Antonio Collaço Domingues
(executado) e Ana Gláucia Collaço Domingues.
Portanto, percebe-se que a constrição judicial vindicada pela
embargada Sociedade Visconde de São Leopoldo sobre o imóvel decorreria
do fato de o executado Luiz Antonio Collaço Domingues ser titular de parte
ideal a ele transmitida por herança, enquanto sua tia, a terceira embargante
Ana Maria Domingues, além de ser titular de metade ideal do bem, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-09.2019.8.26.0562 -Voto no 43.722
4
exerceria a posse sobre ele e teria invocado a proteção jurídica de sua
impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
Não há controvérsia nos autos a respeito de o bem, objeto
acionário, ser mesmo de família. Contudo, controverte a embargada sobre a
possibilidade e persistência da penhora exclusivamente sobre a fração ideal
cabível àquele executado Luiz Antonio, sem que com isso houvesse afetação
ao direito de moradia da embargada.
Todavia, não profliga o intento recursal, pois, ao contrário do
quanto alegado, a chancela protetiva ditada pela Lei no 8.009/90, de
impenhorabilidade do imóvel indivisível, reconhecidamente bem de família e
utilizado como residência pela embargante, estende-se sim sobre sua
integralidade, sob pena de frustração da finalidade legal, de potencial afetação
de direito de coproprietário, terceiro à lide, e de sua posse.
Daí porque se entende pela mantença da conclusão de primeiro
grau, tal como lançada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator